Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723690-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA AILAN GUIMARAES AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LANA AILAN GUIMARÃES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor de Academia Fit One LTDA, indeferiu o pedido de renovação de citação no mesmo endereço já diligenciado. Inconformado, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 47904211. O despacho de ID 47983891 oportunizou à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 48530261. Afirma que interpôs embargos de declaração da decisão que não reconsiderou o pedido que formulou. Entende que a interposição dos embargos interrompe o prazo recursal. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 08/05/2023. A agravante registrou ciência da decisão em 11/05/2023, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 12/05/2023. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 01/06/2023. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 16/06/2023. Cumpre observar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Além disso, os embargos de declaração foram interpostos contra a decisão que não reconsiderou a decisão anteriormente prolatada, portanto, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Dessa forma, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora